Tribunal: TJMT
Processo: 1000368-92.2021.8.11.0092
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000368-92.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[DAMACENA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.270.679/0001-67 (APELANTE), EDUARDA MENDONCA SIQUEIRA BATISTA REZENDE - CPF: 022.667.781-88 (ADVOGADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO AGRICIO LIZALDO FAGUNDES - CPF: 014.172.371-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA VERIFICAR A OCORRÊNCIA DA ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA - PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Considerando que a prova requerida é capaz de interferir no resultado da demanda, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

A rejeição da tese defensiva por falta de provas, na hipótese em que a parte é tolhida de sua produção pelo Juízo, configura cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Damacena Prestadora de Serviços Ltda – ME, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000368-92.2021.8.11.0092, proposta em face do Município, sede da mesma comarca, julgou improcedente o pedido contido na inicial.

A parte Apelante aventa, a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal.

No mérito, sustenta que há nos autos documentos que comprovam a existência da relação jurídica, tais como ofícios de cobrança, relatórios de serviços prestados, bem como o Termo de Ajustamento de Conduta firmado junto ao Ministério Público.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, a fim de que seja anulada a sentença, para fins de instrução processual e, subsidiariamente, seja reconhecida a existência do débito, com a determinação do respectivo adimplemento.

O Apelado não apresentou suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça registrou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 183328180).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, a parte Recorrente pretende a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança, aduzido na inicial.

Colhe-se dos autos que a empresa
Damacena Prestadora de Serviços Ltda – ME, ajuizou ação de cobrança em face do Município de Alta Taquari, visando ao recebimento da quantia de R$ 78.047,00 (setenta e oito mil e quarenta e sete reais), referentes aos serviços de limpeza prestados nos meses de abril e maio de 2017.

O Juízo de Primeiro Grau, ao analisar os pedidos, julgou-os improcedentes, nos seguintes termos:

No caso em tela, tenho que as provas apresentadas pela parte autora são frágeis não sendo comprovada a versão apresentada na inicial, fazendo exsurgir dúvidas acerca da veracidade dos fatos alegados pelo requerente.

Com efeito, conforme narrado pelo requerido inexiste qualquer prova documental de eventual relação contratual entre a requerente e o Município de Alto Taquari/MT.

Os documentos carreados aos autos, foram confeccionados de forma unilateral pelo autor (planilhas, relatórios e requerimentos administrativos- id. 55440580, 55440578, 55440576, 55440569, 55440566. 55440562 e 55440556) não sendo aptos a comprovar o crédito requerido.

Nesse sentido, as relações jurídicas que a Administração Pública estabelece com os particulares dependem de prévia licitação e elaboração de contrato administrativo, sendo inadmissível o contrato verbal, ressalvado apenas em situações excepcionais.

Logo, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, tem-se que cabe ao autor fazer prova dos

fatos constitutivos do seu direito.

Portanto, considerando que ausente elemento constitutivo do direito do autor, uma vez que inexiste comprovação da relação jurídica entre as partes, entendo que a demanda deve ser julgada improcedente.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o feito.

Contra essa decisão, se insurge a empresa
Damacena Prestadora de Serviços Ltda – ME.

Ab initio
, cumpre analisar as questões prévias suscitadas pelo Apelante.

Do cerceamento de defesa

Em sede de prejudicial de mérito, a Apelante sustenta pela ocorrência de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado do mérito.

E razão lhe assiste.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que a parte Apelante sustentou, desde a propositura da inicial, nos seguintes moldes:

[...] A empresa Requerente realizou serviços para a Requerida (documento junto), a Requerente foi contratada pelo Município de Alto Taquari para o fim de prestar os serviços de limpezas e guarda, sendo os mesmos concluídos cabalmente nos meses de abril e maio de 2017.

O referido Município contratante deu plena quitação e aceitação completa dos serviços realizados, não reclamando de quaisquer defeitos ou atrasos em sua execução, cumprindo assim, fiel e completamente sua obrigação contratual.

Todavia, a Requerida não cumpriu sua contraprestação, ou seja, não quitou as parcelas do pagamento, inadimplente, portanto, com sua parte no contrato.

Após diversas tentativas infrutíferas de composição (doc. Anexos), não restou outra alternativa a não ser socorrer-se no Poder Judiciário para fazer valer seu direito quanto a falta de pagamento do contrato de prestação de serviços no valor de R$ 31.299,00 (trinta e um mil duzentos e noventa e nove reais), o qual corrigido chega o montante o valor de R$ 78.047,00 (setenta e oito mil e quarenta e sete reais).

[...]

Após a apresentação da contestação, o juízo determinou a intimação das partes para que, informassem, em 15 (quinze) dias, se tinham interesse na produção de provas ou julgamento antecipado do mérito (id. 182759346).

Diante disso, a parte Recorrente, manifestou-se pelo interesse na produção de prova testemunhal, a fim de corroborar com as provas carreadas aos autos, a relação jurídica contratual e a inadimplência do ente municipal, bem como requereu a expedição de ofício ao Ministério Público para que apresentasse, cópia do Termo de Ajuste de Conduta
nº 000487-046/2018.
(id. 182759348 - Pág. 3). Veja:

IV. DAS PROVAS

Cumpre informar que a requerente deseja a produção de prova testemunhal, a fim de reafirmar a relação jurídica, bem como demonstrar a inadimplência contratual do réu.

[...]

V. DOS PEDIDOS

[...] Por conseguinte, requer que este juízo oficie o Ministério Público de Mato Grosso para apresentar o TAC de nº 000487-046/2018.

Por oportuno, requer a produção de prova testemunhal a fim de corroborar as alegações do requerente.

Ocorre que o Juízo sentenciante, ao mesmo tempo em que dispensou a produção probatória, rejeitou a alegação da parte Autora pois entendeu que a prova documental carreada aos autos seria suficiente e que o pedido estaria instruído, fundamentando, ainda que em pese ao pedido de produção de prova testemunhal, não teria apresentado o rol de testemunhas, declarando, assim, a sua preclusão.

Confira:

Cabível e oportuno o julgamento conforme o estado do processo, na modalidade prevista no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois a matéria é eminentemente de direito, sendo suficiente a comprovação através de prova documental, estando o pedido suficientemente instruído, o que torna absolutamente despicienda a realização de audiência para qualquer finalidade, especialmente para a coleta de prova oral.

Nesse sentido, INDEFIRO o pedido de prova oral genérico formulado pela parte autora, uma vez que entendo ser desnecessária.

Ademais, verifico que a parte autora informa a prova testemunhal, contudo, deixa de apresentar ROL de testemunhas, razão pela qual declaro a sua PRECLUSÃO.

Ademais, quanto ao pedido de ofício ao Ministério Público para fornecimento do TAC, verifico que se trata de TAC realizado com o próprio autor, portanto, é prova, a qual possui devidamente acesso não justificando atuação do judiciário.

Nesse cenário, resta aparente que a fundamentação para rejeição da tese arguida pela parte Autora, ora Recorrente, ocorreu por falta de provas, circunstância que configura efetivo cerceamento de defesa, vez que foi tolhida de sua produção, contudo, utilizada como esteio para a condenação.

Consabido que o magistrado pode julgar antecipadamente o mérito se a questão for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, já houver elementos suficientes à formação de seu convencimento pleno, na medida em que se mostra desnecessária a dilação probatória.

Por outro lado, a jurisprudência é uníssona no sentido de que se configura cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de provas requeridas e, em seguida, julga o pedido improcedente por força, justamente, da insuficiência de provas. No caso concreto, não ter a parte Autora se desincumbido do ônus do artigo 373, I, do CPC e, por isso, improcedente o pedido inicial.

Isso porque a possibilidade de o juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (arts. 370 e 371, CPC), bem ainda o poder-dever de guiar, entre outros, à luz dos princípios da celeridade e economia processual, são circunstâncias que não podem impor limitação ao direito amplo de defesa e a solução da controvérsia.

A questão está conectada ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

Vejamos o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2. Hipótese em que o caso concreto é distinto: o juiz considerou desnecessária a oitiva de testemunhas e julgou antecipadamente a lide, por entender que os elementos de prova acostados aos autos se mostram suficientes para dirimir a controvérsia. 3. A alteração das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, a fim de reconhecer a existência do alegado cerceamento de defesa e a insuficiência de elementos probatórios para a solução da lide, demandaria a revisão do acervo fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 615379 DF 2014/0295465-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que ocorre cerceamento de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, admite-se que não há prova do alegado pela ré" (REsp n. 898.123/SP, Relator o Ministro Jorge Scartezzini, DJ 19/3/2007). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.528.849/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020)

Mesma intelecção este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE COM PASSAGEIRO DE ÔNIBUS – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E PERÍCIA TÉCNICA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONSIDERANDO QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES EXORDIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. Ao juiz é lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes, entretanto, não é possível indeferir o pedido de produção de provas na própria sentença, passando desde logo ao julgamento antecipado da lide para julgar improcedente a ação exatamente por falta de provas. Hipótese em que o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento da defesa da parte.

(N.U 0005223-08.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSÃO ALIMENTÍCIA- ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA – NÃO ATENDIMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE– IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO- CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA- RECURSO PROVIDO.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a questão versada não for exclusivamente de direito e demanda a necessária dilação probatória, a qual foi requerida dentro do prazo legal.

(N.U 0043380-79.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

O direito constitucional ao contraditório e ampla defesa deve ser efetivo, de modo a permitir à parte a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, motivo por que enseja cerceamento de defesa a negativa de produção de prova e o julgamento antecipado da lide por ausência de comprovação.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para acolher a prejudicial de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos para regular saneamento e organização do processo, facultando ao requerido especificar as provas que efetivamente pretende produzir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024